Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS ABERTURA DO CERTAME. SENTENÇA mantida.
1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.
2. “A jurisprudência consolidada em relação aos concursos públicos deve ser aplicada nos processos seletivos simplificados, no que couber, na medida em que a Administração Pública deve seguir os mesmos princípios norteadores do direito administrativo em todos os seus atos, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” [1].
3. É assente o entendimento neste Tribunal de que é possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, o que não ocorreu no caso.
4. Apelações e Remessa Necessária não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.

[1] Acórdão 1125217, 07008107820188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no PJe: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.